Tribunal: TJDFT
Processo: 0712056-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712056-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISANGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES AGRAVADO: REAL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AGUSTINHO SOARES COELHO e ELISÂNGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Brasília, nos autos do Processo no 0038069-98.2001.8.07.0001, em que litiga com REAL ENGENHARIA LTDA, que rejeitou o pedido dos agravantes de chamamento do feito à ordem (ID 119064654). Em suas razões (ID 34506839), os agravantes sustentam, em síntese, que a assistência judiciária gratuita é direito constitucional disciplinado no artigo 5o, incisos XXXIV e XXXV da Constituição Federal, o qual confere a todos o acesso à justiça. Informam que, apesar de receberem renda expressiva, possuem gastos com moradia, educação e alimentação que superam os valores ganhos. Afirmam que o pagamento das custas processuais compromete a subsistência familiar. Defendem que, a mera afirmação da parte no sentido de não possuir meios para suportar os ônus do processo é suficiente para o deferimento do pedido, conforme o artigo 88, do Código de Processo Civil. Explanam que não houve a existência de preclusão. Alegam que o Juízo deixou de exercer o dever jurisdicional ao não apreciar o requerimento formulado pela parte, nos moldes dos artigos 3o e 7o, do Código de Processo Civil. Anunciam que a ausência de fundamentação na decisão agravada ofende o artigo 93, IX, da Constituição Federal, o que acarreta sua nulidade. Indicam que a taxa Selic deveria ser a única indexadora de juros e correção monetária conforme entendimento do STJ. Citam julgados que corroboram sua tese. Enfatizam que o cálculo apresentado pela agravada encontra-se equivocado e destoa da própria previsão legal do artigo 406, do Código Civil, e da consolidada jurisprudência do STJ. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja deferido o benefício pleiteado. Sem preparo, tendo em vista o pedido de gratuidade. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. SÚMULA 284/STF. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DO ESTADO DE NECESSIDADE. NATUREZA RELATIVA. SÚMULA 568/STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. A ausência de expressa indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais enseja o não conhecimento do recurso especial. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a presunção do estado de necessidade tem natureza relativa. Assim sendo, o magistrado está autorizado a indeferir o pedido do benefício da justiça gratuita se não encontrar elementos que comprovem a hipossuficiência da parte requerente. Precedentes. 4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 6. Agravo não provido. (AgInt no AREsp 2006172/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022 - g.n.) No caso dos autos, o agravante AGUSTINHO SOARES COELHO é bancário, e, conforme contracheque colacionado aos autos (ID 34506840), tem rendimento bruto de R$ 10.485,89, e líquido no valor de R$5.325,62, após os descontos legais e abatimento dos empréstimos contratados (R$5.160,27). Conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Até porque, a segunda agravante ELISÂNGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES, cônjuge do agravado, é professora, e não colacionou aos autos comprovação de renda ou de despesas extraordinárias. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que os agravantes possuem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, e o pagamento do preparo recursal de R$35,95 não irá prejudicar a sua subsistência, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpre asseverar que a livre assunção de dívidas ou a escolha por um padrão de vida superior não são suficientes para elidir o pagamento das custas processuais, assim como também não é apta a afastar o pagamento dos tributos em gerais, como a taxa judiciária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promovam os recorrentes o recolhimento do preparo recursal, na forma do artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 25 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator